Tribunal: TJDFT
Processo: 0719325-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS POR ÓRGÃOS DISTINTOS. CLONAGEM DE PLACA. AUTOMÓVEL. SUSPEITA DE CLONAGEM COMUNICADA À POLÍCIA CIVIL. REALIZAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR. DEZENAS DE INFRAÇÕES COMETIDAS EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DISTINTA. VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE COM CONDUTOR DIVERSO DA PARTE AUTORA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A ATESTAR A ALEGADA CLONAGEM DA PLACA. DETERMINAÇÃO PARA A TROCA DA PLACA DO VEÍCULO E RETIRADA DA PONTUAÇÃO DO PRONTUÁRIO DA PARTE AUTORA. RESOLUÇÃO 670/2017 DO CONTRAN. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava a troca da placa do veículo, bem como a declaração de nulidade das multas cometidas pelo automóvel clonado e a retirada dos pontos pelas infrações do seu prontuário.
II. Não obstante a parte ré assinalar que várias das infrações questionadas foram cometidas no final de semana e que não há fotos do veículo da parte autora, o acervo probatório dos autos corrobora o alegado pela parte autora. No caso, foram apuradas cerca de 30 infrações cometidas no Estado de Goiás e desconhecidas da parte autora, sendo que continuavam sendo cometidas novas infrações durante o transcurso da demanda. Ademais, foi realizada a prova pericial, qual seja, uma vistoria veicular que corroborou a originalidade do automóvel da parte autora. Ainda que desde agosto de 2018 tenha efetuado a ocorrência policial alegando a clonagem da placa do seu veículo, as infrações continuaram a acontecer, sempre no Estado de Goiás, não obstante a parte autora residir no Distrito Federal, com atividade profissional na cidade de Brasília de segunda a sexta no horário comercial. Ainda, constata-se que durante quase 4 anos como proprietário do veículo a parte autora somente cometeu duas infrações no Distrito Federal, o que destoa da forma de condução do veículo no Estado de Goiás apurada nas dezenas infrações cometidas naquele Unidade da Federação, o que gera verossimilhança nas alegações de que seria um veículo distinto.
III. Apesar da ocorrência policial acerca de um acidente de trânsito na cidade de Goiânia em julho de 2020 envolvendo o veículo questionado indicar em destaque somente as informações do solicitante (sendo também o condutor do outro veículo envolvido no acidente), uma leitura atenta do campo “narrativa – relato PM” aponta a identificação de dois nomes, sendo o primeiro o do Sr. João Paulo (motorista da Van envolvida no acidente) e o segundo do Sr. Henrique Pereira Lima, com a conclusão efetuado no “relato PM” que “segundo a equipe aparentemente não tinha nenhum dos condutores embriagados. Os envolvidos foram orientados a fazer o registro online”. Desse modo, a partir do relato que consta naquela ocorrência policial é possível concluir que o condutor do veículo “dublê” seria o Sr. Henrique, pessoa diversa do autor desta demanda, o que corrobora a alegada clonagem da placa.
IV. Portanto, não há nos autos qualquer indício que afaste a legitimidade das alegações da parte, sendo que no transcorrer da demanda continuam sendo cometidas infrações no Estado de Goiás que são desconhecidas da parte autora. Assim, apurada a veracidade das alegações do autor, impõe-se a reforma da sentença recorrida para determinar ao Detran/DF que promova a substituição definitiva da placa do veículo, desde que precedida pelo pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao veículo, exceto aquelas geradas pelo veículo dublê, conforme estabelecido no artigo 7o da Resolução 670/2017 do Contran. Neste sentido, inclusive os custos para o procedimento de troca de placas recaem sobre a parte autora, visto que a clonagem decorre de atuação criminosa de terceiros e nada nos autos indica que o DETRAN-DF tenha contribuído para o evento, razão pela qual não há justificativa para que a substituição se dê sem ônus para o interessado. Desse modo, as taxas necessárias para a alteração devem ser previamente quitadas para que seja efetuada a alteração administrativa. Ademais, em conformidade com o artigo 8o parágrafo único daquela Resolução, “Deverá ser excluída do prontuário do proprietário/condutor a pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone”. Em conformidade com os fatos apurados na demanda, considera-se como praticadas pelo veículo dublê as infrações cometidas pelo veículo indicado dentro do Estado de Goiás a partir da primeira infração apurada naquela Unidade da Federação, em maio de 2018.
V. A alteração da placa de identificação do veículo "clonado", além de não ferir vedação legal, torna-se medida indispensável e justifica-se pela própria segurança jurídica em favor da autarquia distrital – DETRAN/DF, ante o fato de que a permanência de tal situação acarretaria inevitáveis transtornos jurídicos ao cidadão e ao referido órgão.
VI. Destaca-se que o órgão executivo de trânsito onde registrado o prontuário do condutor é legitimado para o processo em que se busca excluir os efeitos jurídicos das autuações pelas infrações de trânsito a ele atribuídas, bem como para o processo relativo a substituição de placa em razão de clonagem. Contudo, ainda que os efeitos decorrentes das infrações sejam inseridos no prontuário do veículo e na CNH da parte autora (ambos administrados pelo Detran/DF), a pretensão relativa à declaração de nulidade dos autos de infração em si deve ser direcionada aos órgãos que a emitiram, que no caso dos autos são a “Agetop”, “Prefeitura de Aparecida de Goiânia”, “Detran/GO”, “Prefeitura de Goiania” e “Prefeitura de Rio Verde”. Assim, suscito de ofício e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva apenas quanto ao pedido de declaração de nulidade dos autos de infração elencados.
VII. De todo modo, convém esclarecer que a leitura dos artigos 6o e 9o da Resolução no 670/2017 do Contran permitem apurar que, com a determinação para a troca das placas do veículo, o procedimento resultará na criação de um novo registro Renavam para o veículo da parte autora (artigo 6o, II), enquanto que no registro anterior será inserido o caractere “CL”, com a retirada dos dados do proprietário no veículo com caractere “CL”, além da anotação da restrição de que caracteriza um “veículo clone”, com a respectiva baixa por clonagem (artigo 6o, I, IV, V e VI) e que “as infrações cometidas pelo veículo dublê ou clone serão registradas para o veículo que possua os caracteres CL ao final do VIN registrado no RENAVAM, para eventual atribuição de responsabilidade aos infratores” (artigo 9o), resultando na desvinculação das infrações cometidas pelo veículo “dublê” do prontuário do automóvel e da CNH da parte autora.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício e acolhida apenas quanto ao pedido de declaração de nulidade dos autos de infração e provido em parte para determinar ao Detran/DF que promova a substituição definitiva da placa do veículo Peugeot 208 UBTECH, placa BBC 1765, desde que precedida pelo pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao veículo, exceto aquelas geradas pelo veículo dublê, conforme estabelecido no artigo 7o da Resolução 670/2017 do Contran, bem como para que seja efetivada a exclusão das pontuações no prontuário da parte autora decorrente das infrações cometidas pelo veículo indicado no Estado de Goiás desde a primeira infração apurada naquela Unidade da Federação, em maio de 2018. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.